Tribunal: TJDFT
Processo: 0715809-87.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSE. ESBULHO E TURBAÇÃO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da ação de interdito proibitório e parcialmente procedente o pedido inicial formulado nos autos da ação de imissão na posse de para determinar a desocupação do imóvel situado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (a) verificar se cabe atribuir atribuir efeito suspensivo ao recurso; (b) verificar se a recorrente é legitima possuidora do imóvel e se encontra sob a iminência de ameaça de turbação ou esbulho por parte dos requeridos.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída. Pedido não conhecido.
4. O interdito proibitório confere proteção contra turbação ou esbulho ao possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado em sua posse.
5. Para o acolhimento do pedido de interdito proibitório, é necessário que o autor prove não só a sua condição de possuidor legítimo, como também o justo receio da iminente turbação ao esbulho (arts. 561 e 567 do CPC).
6. Na hipótese, a autora não comprovou a posse atual sobre o imóvel. Os requeridos, por sua vez, apresentaram prova robusta de que adquiriram a propriedade do imóvel de forma legítima, por meio de arrematação em leilão público realizado pela Terracap.
7. Em que que pese a existência de autorização de uso sobre o imóvel concedida pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB à autora, o Oficial de Justiça, em mais de uma oportunidade, constatou, nos autos conexos ao presente feito, que a autora não reside no imóvel objeto da lide.
8. Para que houvesse esbulho por parte dos apelados, teria de haver prova robusta da posse atual da apelante sobre o imóvel objeto da lide, além da nítida demonstração da prática de agressão à posse da autora por parte dos requeridos, o que não restou evidenciado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Para o acolhimento do pedido de interdito proibitório, é necessário que o autor prove não só a sua condição de possuidor legítimo, como também o justo receio da iminente turbação ao esbulho.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 561, 561 E 1.012.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07100207120228070000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022.